Tribunal: TJSP
Processo: 1005003-62.2014.8.26.0604
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1005003-62.2014.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ROBERTO GALVÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005003-62.2014.8.26.0604/50000
Voto no 37128
Agravo regimental n° 1005003-62.2014/50000
Agravante: Roberto Galvão da Silva
Agravado: Banco Itaucard S/A
Agravo regimental - decisão monocrática - tarifas bancárias -
observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsps nos
1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573
representativos de controvérsia repetitiva - tarifa de registro
admitida - tarifa de seguro e avaliação consideradas abusivas
- agravo regimental parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 233/235, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
aplicou ao caso vertente o art. 932,IV da lei de rito, tendo em vista a
incidência da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005003-62.2014.8.26.0604/50000
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”.
A esse passo, inexiste divergência entre a taxa de juros
contratada e a efetivamente cobrada, pois deve ser considerado o
Custo Efetivo Total (CET), expresso na forma de taxa percentual
anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações.
No que tange à capitalização de juros, conforme
entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado como recurso repetitivo
nos termos do art. 543-C da lei de rito de 1973, “é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada”.
E, no caso vertente, há expressa previsão contratual
acerca da cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal no contrato firmados pela autora (fls. 33), o que se
mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em que
contratada, conforme entendimento que restou firmado no aludido
julgamento, que deu origem à Súmula no 541, no sentido de que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Importa
destacar
que
a
questão
relativa
à
inconstitucionalidade da mencionada medida provisória restou
dirimida no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377, com
repercussão geral reconhecida, tendo a Corte Suprema definido pela
constitucionalidade do seu art. 5o, visto que presentes os requisitos da
relevância e urgência.
Quanto às tarifas, observou-se o julgamento dos recursos
especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259,
1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005003-62.2014.8.26.0604/50000
Nesse trilho, no que tange à tarifa de avaliação do veículo,
tem-se que, efetivamente, em que pese o entendimento anteriormente
esposado, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, com
a juntada do laudo correspondente pelo réu, conforme lhe competia,
devendo ser considerada abusiva a cobrança do valor de R$ 209,00.
Concernentemente à tarifa de registro de contrato, não foi
trazido aos autos, pelo autor, conforme lhe competia, por se tratar de
prova de fato constitutivo do direito postulado, o documento do
veículo contendo a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de
trânsito, não restando evidenciado, por via de consequência, que o
serviço não foi prestado.
No que toca à cobrança do seguro, de acordo com o
entendimento firmado no STJ, a ilegalidade residiria no fato de o
consumidor ser compelido a contratar o seguro com a seguradora
vinculada à instituição financeira.
No precedente que definiu a aludida tese, verifica-se que
o caso concreto levado à análise é semelhante à presente demanda,
onde se verifica a opção de contratar ou não o seguro, porém, não é
facultada a contratação de seguradora diversa, uma vez que não
consta do contrato a possibilidade de indicação de outra empresa
(cláusula 5 - fls. 33).
Assim,
na
espécie,
impõe-se
que
se
reconheça
abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação, devendo
o réu restituir tais quantias de forma simples, acrescida de correção
monetária a partir do desembolso e juros moratórios contados da
citação.
Nesse trilho, é de rigor a acolhida parcial das razões
recursais.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com as custas despendidas e com os honorários da parte
adversa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005003-62.2014.8.26.0604/50000
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator